Tribunal: TJPA
Processo: 0002972-67.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002972-67.2014.8.14.0201

APELANTE: RAFAEL SOARES DA SILVA, JAIME FLAVIO E SILVA NUNES, LEONAN ARAUJO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA PROVA OBTIDA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO IN DÚBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA OS CRIMES DE POSSE DE ARMA DE FOGO PARA TODOS OS APELANTES E TRÁFICO DE DROGAS PARA UM DOS RECORRENTES. REDUÇÃO DA PENA BASE, NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nas razões recursais e de ofício reconhecer a prescrição do crime tipificado na legislação de Armas e tráfico de drogas para um dos Apelantes, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEONAN ARAÚJO DE SOUZA, JAIME FLÁVIO E SILVA NUNES E RAFAEL SOARES DA SILVA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de maio de 2014, por volta das 16h15min, policiais militares receberam denúncia de que Rafael da Silva e Jefferson Nascimento Serra, estariam em uma residência praticando tráfico de drogas e ao diligenciarem no local indicado, encontraram estes na companhia de Leonan de Souza e Jaime FIávio, e em revista fora localizada uma sacola com 64 (sessenta e quatro) papelotes de maconha pesando 52,90 gramas, 124 (cento e vinte e quatro) petecas de cocaína pesando 283,00 gramas, 02 (dois) revólveres e 03 (três) cartuchos intactos.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou os ora acusados nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei n
º
11.343/06
c/c artigo 12, da Lei n° 10.826/03
, fixando as penas:

Para

Jaime Flávio fixou a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 716 (setecentos e dezesseis) dias-multa e 01 (um) ano de detenção em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já para Leonan de Souza e Rafael da Silva fixou a reprimenda em 07 (sete) anos e 06 (seis) de reclusão a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa e 01 (um) ano de detenção em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformados, pugnam os apelantes pela nulidade da prova obtida e incidência do princípio constitucional do
in dúbio pro reo
, os absolvendo, aduzindo que não restou comprovado que tenham cometido os crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, do apelo manejado em favor de Jaime Flávio e Silva Nunes, Leonan Araújo de Souza e Rafael Soares da Silva, no tocante a reanálise do
quantum
de redução na terceira fase da dosimetria da pena e possibilidade de conversão da pena por restritivas de direitos.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Por ser matéria de ordem pública, se faz necessária a verificação da extinção da punibilidade, para o crime de
posse de arma de fogo
, previsto no
artigo 12, da Lei n° 10.826/03
, em que a pena fixada para este delito foi de
01 (um) ano de detenção
, ou seja, não foi superior a 02 (dois) anos, pelo que prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Em análise dos marcos interruptivos, verifica-se que o
recebimento da denúncia ocorreu em 10/06/2014
e a
publicação da sentença condenatória em

24/04/2015
, ou seja, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade dos Apelantes pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no
artigo 12, da Lei n° 10.826/03.

Em face desta, julga-se prejudicado o exame de mérito do recurso interposto, em relação a este delito, devendo ser extinguida a punibilidade dos apelantes, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos dos
artigos 107, IV, c/c 109, V, ambos do C
ódigo Penal.

De igual forma, por se tratar ainda de matéria de ordem pública, a extinção da punibilidade do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, deve ser analisada, já que a pena contra si fixada restou em
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a prescrição ocorre em 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, III, do Código Penal.

Dos autos verifica-se que o fato criminoso ocorreu em 20/05/2014, a denúncia foi recebida em 16/07/2014, sendo a sentença prolatada em 24/04/2015 e ainda que o apelante Jaime Flávio, era menor de 21 anos de idade (data de nascimento: 27/01/1994), conforme cópia do RG (ID 6893213 – Pág. 59), razão pela qual o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme artigo 115, do Código Penal.

Em análise dos marcos interruptivos, como já mencionado anteriormente, verifica-se que entre a publicação da sentença condenatória, em 24/04/2015 até a presente data, transcorreram mais de 06 (seis) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, razão pela qual torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do Apelante Jaime Flávio pela prescrição intercorrente também quanto ao crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei n° 11.343/06, nos termos do art. 107, IV c/c 109, inciso V c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal.

Passo a análise do mérito recursal do crime de tráfico de drogas, em que

- NO MÉRITO

No mérito, pugnam os apelantes LEONAN ARAÚJO DE SOUZA E RAFAEL SOARES DA SILVA a nulidade da prova obtida em relação crime de tráfico de drogas, corroborando a incidência do princípio constitucional do
in dúbio pro reo
, devendo serem absolvidos.

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fis. 38) e Laudo Toxicológico Definitivo (n° 111/2014, fis. 38) e Laudo de Balística (n° 47/2014, fls. 27), juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Sergio Soares da Silva, policial militar, declarou em juízo, que recorda do dia dos fatos, que recebeu a denúncia de que havia quatro meliantes suspeitos dentro de uma casa e ao chegarem lá se depararam com os Apelantes que começaram a disparar tiros e ao procederem com revista no imóvel encontraram uma quantidade de drogas e 02 (dois) revólveres calibre 38.

A testemunha Fabiano de Cristo Ferreira Pereira, policial militar, narrou em juízo, que receberam uma denúncia, onde havia elementos dentro de uma residência consumindo drogas e que alguns deles teriam envolvimento com homicídio e ao fazerem diligência ao local encontraram drogas (maconha e cocaína) e duas armas de fogo. Que reconhece os quatro apelantes como sendo os elementos que estavam no interior da residência no dia da prisão.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, visto que as declarações foram harmônicas entre si e coerentes, revelando o envolvimento do apelante no crime.

De igual forma, não há que falar em ilegalidade a ser reconhecida nesse recurso, isso porque os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes
conhecidos.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Apesar dos apelantes não terem questionado a dosimetria da pena, passo a sua análise em virtude da manifestação do Ministério Público de 2º Grau.

Em análise da pena aplicada verifica-se que na 1ª fase da dosimetria da pena o magistrado reconheceu 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis aos Apelantes, sendo elas:
motivo do delito
(se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, uma vez que as drogas sendo legalmente proibidas atingem elevado valor no mercado de produtos ilícitos) e
consequências do crime
(são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas execuções sumárias, inclusive famílias inteiras e, nesse segmento, condutas de como prostituição de jovens para a compra de drogas), e dessa forma, aplicou a pena base bem acima do mínimo legal, ou seja, em
09 (nove) de reclusão,
quantum
exacerbado perante a 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, sendo que os motivos do crime, trata-se de valoração inerente ao tipo.

Portanto, a pena deve ser reestabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

Não há presença de atenuantes ou agravantes.

E na terceira fase, mantenho a causa de diminuição prevista no artigo tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei de drogas), diminuindo a pena em 1/6, tornando-a em definitivo em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir a pena aplicada em relação ao crime de tráfico de drogas para os apelantes
LEONAN ARAÚJO DE SOUZA E RAFAEL SOARES DA SILVA, fixando para ambos a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.
E de ofício reconheço a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente de todos os Apelantes para o crime de posse de arma de fogo, bem como reconheço a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente para o Apelante Jaime Flávio em relação ao crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/06/2024